Tribunal: TJDFT
Processo: 0725542-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725542-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVALDO LOURENCO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NIVALDO LOURENÇO contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença, determinou a emenda da inicial (ID 97298096, autos originais). Requer o agravante o benefício da gratuidade de justiça, porém não há nos autos quaisquer elementos probatórios que atestem o seu estado de hipossuficiência. Ao agravante para, no prazo de cinco dias, juntar comprovante de rendimentos que indique renda mensal inferior a cinco salários mínimos ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 10 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator